Tribunal: TJMT
Processo: 0009440-98.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009440-98.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNOLIA ALBUQUERQUE PERES LEITE - CPF: 997.671.041-00 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), Jilmar Pereira Cassiano (APELANTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), JILMAR PEREIRA CASSIANO (APELANTE), JILMAR PEREIRA CASSIANO - CPF: 021.449.345-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0009440-98.2018.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Jilmar Pereira Cassiano.

Apelada:
Magnólia Albuquerque Peres Leite.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 114 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - REVELIA DECRETADA – PRECLUSÃO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação de ambos os cônjuges se faz necessária tão somente nos casos em que a ação versar sobre direitos reais, o que não é o caso, pois trata-se possessória, consubstanciada em direito pessoal. Da análise do preceito processual, deduz-se que, haverá litisconsórcio necessário quando a lei assim determinar ou em virtude da natureza do litígio, a decisão deva ser uniforme para as partes envolvidas na lide.

In casu, inexiste nos autos demonstração da existência de composse ou de participação da cônjuge do apelante no esbulho alegadamente praticado, não justificando, assim, a sua citação para compor a demanda. Preliminar afastada.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0009440-98.2018.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Jilmar Pereira Cassiano.

Apelada:
Magnólia Albuquerque Peres Leite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jilmar Pereira Cassiano em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Magnólia Albuquerque Peres Leite, decretou a revelia do requerido, ora apelante e julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse referente ao imóvel de 6.984m2, situado no Bairro Jardim Nova Barra, objeto da matrícula n. 53.202, em favor da parte autora Magnólia Albuquerque Peres Leite. Por fim, condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Inconformado, o requerido apela, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. Ainda em preliminar, suscita a nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, posto que a sentença foi proferida sem a citação da companheira do requerido, que também detém a posse do imóvel objeto da lide.

No mérito, sustenta a inexistência de esbulho possessório, asseverando que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC para a procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade.

Ao final, pleiteia a revisão dos critérios utilizados para a fixação de honorários advocatícios.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213482319), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0009440-98.2018.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Jilmar Pereira Cassiano.

Apelada:
Magnólia Albuquerque Peres Leite.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Magnólia Albuquerque Peres Leite moveu ação de reintegração de posse em desfavor de Jilmar Pereira Cassiano, visando obter a restituição da posse de área ocupada pelo demandado.

Extrai-se da inicial, que a requerente, ora apelada, aduziu que é proprietária de um imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 53.202, situado no bairro Nova Barra e ao visitar o térreo, foi surpreendida por uma construção de uma casa em curso, de forma clandestina, conforme fotografias feitas em abril de 2018. Por tais razões, requereu a reintegração de posse no imóvel esbulhado.

Foi realizada audiência de justificação prévia, no id. 48013120 – autos de origem.

Ato contínuo, foi juntada a cópia integral da ação de interdito proibitório n. 0011895-36.2018.8.11.0004, interposta por Luciane Araújo Dantas (suposta companheira do requerido, ora apelante) em face de Magnólia Albuquerque Peres Leite.

Embora citado, o requerido não se manifestou nos autos (pág. 62, id. 48013120).

O processo foi saneado. Na oportunidade
foi decretada a revelia da parte requerida,
fixado como ponto controvertido o exercício legítimo ou não de posse da parte Autora sobre o imóvel de 6.984m2, situado no Bairro Jardim Nova Barra, objeto da matrícula nº. 53.202 e determinada a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas.

As partes nada manifestaram. Foi determinada a conclusão dos autos juntamente com a ação conexa (id. 52805486).

No id. 126948852 foi juntada a resposta da Serventia Extrajudicial sobre os selos utilizados no contrato de compra e venda, conforme decisão proferida nos autos de interdito proibitório n. 0011895-36.2018.8.11.0004.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, determinou a reintegração de posse referente ao imóvel de 6.984m2, situado no Bairro Jardim Nova Barra, objeto da matrícula n. 53.202, em favor da parte autora Magnólia Albuquerque Peres Leite. Por fim, condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Irresignado, o requerido apela, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Ainda em preliminar, suscita a nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, posto que a sentença foi proferida sem a citação da sua companheira, que também detém a posse do imóvel objeto da lide.

No mérito, sustenta a inexistência de esbulho possessório, asseverando que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC para a procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade. Ao final, pleiteia a revisão dos critérios utilizados para a fixação de honorários advocatícios.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Em preliminar, suscita a nulidade da sentença por falta de citação de litisconsorte passivo necessário, posto que a sentença foi proferida sem a citação da sua companheira, que também detém a posse do imóvel objeto da lide.

Em virtude do desdobramento prático do princípio do contraditório, constitucionalmente garantido (artigo 5º, LV), devem compor a lide, como litisconsortes necessários, todas as pessoas que possam ter seus bens jurídicos diretamente afetados pelo provimento jurisdicional almejado.

É igualmente o que se extrai do texto do artigo 114 do Código de Processo Civil, que afirma claramente ser ineficaz a sentença proferida em processo no qual não fora perfectibilizada a relação processual com a citação de todas as pessoas diretamente atingidas:
"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Da análise do preceito processual, deduz que, haverá litisconsórcio necessário quando a lei assim determinar ou, em virtude da natureza do litígio, a decisão deva ser uniforme para as partes envolvidas na lide.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Somente ao litisconsórcio passivo é que se aplica a Segunda parte do art. 47 [art. 114, do NCPC] (necessidade de decisão uniforme para todas as partes), tanto que o dispositivo legal conclui com a afirmação de que, em tal hipótese, 'a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo'."
(Curso de Direito Processual Civil, 1º vol., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 109.).

Assim, conclui-se que litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele sem cuja a observância não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza jurídica litigiosa. Ocorrerá, em síntese, nas seguintes hipóteses,
verbis
:

"Quando, frente a vários interessados, pela natureza da relação jurídica, a lide tiver de ser decidida de modo uniforme para todas as partes, caso que só ocorre com o litisconsórcio passivo (exemplo: ação de anulação promovida pelo prejudicado contra os contraentes de negócio jurídico fraudulento ou simulado). O que, de fato, torna necessário o litisconsórcio é a forçosa incidência da sentença sobre a esfera jurídica de várias pessoas. Sem que todas elas estejam presentes no processo, não será possível emitir um julgado oponível a todos os envolvidos na relação jurídica material litigiosa e, conseqüentemente, não se logrará uma solução eficaz do litígio"
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 1º vol., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 109).

Contudo, no presente caso, em que pese as alegações do apelante, insta salienta que nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados.

Por outro lado, cumpre ressaltar, que inexiste nos autos qualquer comprovação a respeito do estado civil do apelante, não apresentando minimamente documento probatório a fim de corroborar com o fato alegado.

Ainda que assim não fosse, a alegação não merece abrigo, pois o objeto da demanda é a
reintegração de posse,
não tendo qualquer relação com direitos reais imobiliários, porquanto inaplicável a exigência de citação do cônjuge ou companheiro(a), nos termos do artigo 73, § 2º, do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos da legislação processual acima mencionada, a citação de ambos os cônjuges se faz necessária tão somente nos casos em que a ação versar sobre direitos reais, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de demanda possessória, consubstanciada em direito pessoal.

Outrossim, inexistindo nos autos a demonstração da existência de composse ou de participação da cônjuge do apelante no esbulho alegadamente praticado, não justifica a sua citação para compor a demanda, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO DE PARCELA DE TERRAS PELO VIZINHO PROPRIETÁRIO DE LOTE CONTÍGUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REVELIA DECRETADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS FAMILIARES
OCUPANTES DO TERRENO LINDEIRO
NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TERCEIROS CUJA ESFERA JURÍDICA NÃO SERÁ ATINGIDA PELA SENTENÇA. AFIRMAÇÃO EXPRESSA EM RECURSO NO SENTIDO DE SER O REQUERIDO O ÚNICO OCUPANTE DA PARCELA DO IMÓVEL SUB JUDICE. PRELIMINAR AFASTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NA DEMANDA REINTEGRATÓRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DA CÔNJUGE DO REQUERIDO. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE DO ARTIGO 10, §2º, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPOSSE OU DE PARTICIPAÇÃO DA CÔNJUGE NOS ATOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE PARA COMPOR A DEMANDA. NULIDADE RECHAÇADA
. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EX VI DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Rac n. 0003465-44.2007.8.24.0061, São Francisco do Sul, Rel. Desa. Denise Volpato, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 12.11.2019 - negritei).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que não foi apresentada a contestação pelo requerido, ora apelante, sendo decretada a sua revelia. Em virtude disso, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, em especial a alegada ausência de posse da apelada sobre o imóvel objeto da ação, bem como a inexistência de comprovação do esbulho possessório, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado
a quo
andou bem em concluir pela procedência da demanda, ante a demonstração dos requisitos descritos nos artigos 560 e 561, CPC pela autora, ora apelada, veja
:

“
Os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório estão descritos nos artigos 560 e 561, CPC, os quais dispõem:

“Art. 560: O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” “Art. 561: Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Desde logo,
constata-se que o autor logrou êxito na demonstração dos requisitos legais. Isso se justifica porque a posse, assim como o esbulho praticado pelo requerido são matérias incontroversas nos autos, conforme cópia da fatura de água em nome de Jilmar e diversas fotografias da construção em andamento no imóvel objeto da ação (id. 48013119).

De igual modo, a data de ofensa à posse também é matéria incontroversa, ocorrida em abril de 2018. Aliada a isso, os comprovantes de pagamento de IPTU levam à conclusão de que a requerente é a legítima possuidora dos imóveis litigiosos.

Diante disso, a parte autora se desincumbiu do ônus processual descrito no art.373, I, do CPC.

Em contrapartida, o requerido não se desincumbiu do ônus processual de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art.373, II, do CPC, visto que foi citado e não contestou a ação. Logo, a procedência do pedido inicial, é medida que se impõe.”
(id.
213486799 - Pág. 2 -
grifei e negritei)

Com efeito, é de bom alvitre destacar, que
a tutela de proteção possessória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC, quais sejam: - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

À vista disso,
entendo que o douto magistrado laborou com o costumeiro acerto ao pontuar que a autora cumpriu com os requisitos da ação, notadamente em relação à comprovação da posse do imóvel, bem como do esbulho praticado pelo réu.

Desta forma, ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas, sob qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada cumpriu os requisitos dispostos no art. 561, do CPC.

Quanto ao pleito de revisão dos critérios utilizados para a fixação de honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, em que pese às alegações do apelante, tenho que o Magistrado
a quo
fixou os honorários no percentual mínimo disposto em lei - 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024